Tribunal: STF
Processo: RE 1253608
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SUBSTITUIÇÃO DO TÍTULO JUDICIAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO.
Relatório
    1. Recurso extraordinário interposto com base nas als. a, c e d do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de São Paulo:
    “Acidente do Trabalho – Agravo de Instrumento – INSS –Ausência de Recolhimento do Porte de Remessa e Retorno – Deserção – Não conhecimento. A falta de recolhimento do porte de remessa e retorno, no momento da interposição do recurso, impõe-se a pena de deserção, conforme o disposto no art. 511, caput, do Código de Processo Civil c/c a Lei Estadual n° 11.608/03. Não conheço do recurso” (fl. 219, vol. 1). 
    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (fls. 14-18, vol. 2).
    2. O recorrente alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. IV do art. 24, o § 2º do art. 98, o inc. II do art. 145, os incs. XXXV e LV do art. 5º e o inc. IX do art. 93 da Constituição da República.
    Assevera que “a Constituição, então, ao tratar expressamente da taxa judiciária, sob a denominação sinônima de custas forenses limita a competência tributária. Com isso, impõe os parâmetros da competência concorrente entre União (Justiça Federal) e Estados (Justiça Estadual) de tributar os serviços forenses”(fl. 30, vol. 2). 
    Assinala que, “sendo o INSS isento de taxa judiciária, e sendo o porte de remessa e de retorno uma taxa judiciária, conclui-se que há isenção da Autarquia também no que se refere ao porte de remessa e de retorno” (fl. 35, vol. 2). 
    Pede “seja este reformada para que esteja dispensada a Autarquia do recolhimento de porte de retorno, remetendo-se os autos à origem para apreciar o mérito da recurso interposto. Subsidiariamente, caso não se considere prequestionada a matéria, nos termos dos Embargos de Declaração opostos pela Autarquia, requer-se o provimento do presente Recurso Extraordinário por ofensa aos artigos 5º incisos XXXV e LV e 93 inciso IX, da CF, determinando-se o retorno dos autos à origem para reapreciar a questão” (sic, fl. 36, vol. 2). 
    3. Em 9.12.2014, o recurso extraordinário foi sobrestado para aguardar-se o julgamento do mérito de processo submetido à sistemática da repercussão geral por ser a matéria em debate objeto do Recurso Extraordinário n. 594.116, Tema 135 (fl. 54, vol. 2).
    Após julgamento do mérito do Recurso Extraordinário n. 594.116, o Presidente da Seção de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo devolveu os autos “à Turma Julgadora, para eventual adequação da fundamentação e/ou manutenção da decisão” (fl. 57, vol. 2). A Décima Sexta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu não ser o caso de retratação (fls. 61-64, vol. 2).
    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.
    4. O presente recurso está prejudicado pela perda superveniente do objeto.
    5. O recorrente interpôs, simultaneamente ao recurso extraordinário, recurso especial. 
    O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao Recurso Especial n. 1.761.635, interposto pelo recorrente, nos seguintes termos:
    “A Corte Especial deste Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema n. 16, vinculado ao Recurso Especial Repetitivo n. 1.101.727/PR, firmou entendimento no sentido de que descabe exigir do INSS o depósito prévio do preparo para fins de interposição de recurso em ação que tramita perante a Justiça Estadual, podendo a autarquia efetuar o pagamento do preparo ao final da demanda, se vencida (…) E a orientação não é diversa em relação ao recolhimento do porte de remessa e retorno no Estado de São Paulo (...) Nessa linha, o acórdão recorrido está em confronto com o entendimento firmado no âmbito desta Corte. Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial a fim de afastar a preliminar de deserção e determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para julgamento do recurso voluntário interposto pelo INSS” (fls. 75-76, vol. 2).
    Essa decisão transitou em julgado em 3.10.2018 (consulta ao sítio do Superior Tribunal de Justiça), operando-se a substituição expressa do julgado recorrido, nos termos do art. 1.008 do Código de Processo Civil.
    Por não subsistir o acórdão recorrido, está prejudicado o recurso. Assim, por exemplo:
    “AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL PROVIDO: DENEGAÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO: PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE n. 1.069.871-ED-AgR, da minha relatoria, Plenário, DJe 26.6.2018).
    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO ESPECIAL SIMULTANEAMENTE INTERPOSTO PELO AGRAVANTE PROVIDO. RECURSO PREJUDICADO NO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. 1. O Superior Tribunal de Justiça deu provimento ao recurso especial simultaneamente interposto pela parte agravante (REsp 1.203.498), extinguindo o processo sem julgamento de mérito. Desse modo, o recurso extraordinário e, consequentemente, o agravo de instrumento interposto contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário perderam os respectivos objetos. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI n. 798.083-AgR, Relator o Ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 19.5.2015).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. REITERAÇÃO DA TESE DO RECURSO INADMITIDO. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PREJUDICADO. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O provimento do recurso especial interposto pelo recorrente, prejudica o recurso extraordinário por ela interposto. III - Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE n. 1.144.347-AgR, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 7.12.2018).
    Atendida a pretensão do recorrente pelo Superior Tribunal de Justiça, prejudicado o recurso extraordinário. 
    6. Pelo exposto, julgo prejudicado este recurso extraordinário pela perda superveniente do objeto e determino a baixa dos autos à origem (inc. IX do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal). 
    Publique-se.
    Brasília, 17 de março de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora